Tribunal: TJSP
Processo: 1011183-08.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Obrigação de Fazer – Cerceamento de defesa – Inexistência - Condomínio – Vícios construtivos nas áreas comuns e nas unidades autônomas – Danos comprovados – Pedido indenizatório que não pode ser convertido na obrigação de realizar os reparos pela escolha caber ao consumidor - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011183-08.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
SERVENG
DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO
LTDA
e
SERVENG
RESIDENCIAL MOGI DAS CRUZES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE
LTDA, é apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CONQUISTA MOGI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.:1011183-08.2018.8.26.0361
Comarca: Mogi das Cruzes (1a Vara Cível)
Apelante: Serveng Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e outro
Apelado:
Conquista Mogi
Juíza: Ana Claudia de Moura Oliveira Querido
Voto n. 18.853
EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL
Obrigação de
Fazer Cerceamento de defesa Inexistência - Condomínio
Vícios construtivos nas áreas comuns e nas unidades
autônomas Danos comprovados – Pedido indenizatório que
não pode ser convertido na obrigação de realizar os reparos
pela escolha caber ao consumidor - Recurso desprovido.
Trata-se de ação indenizatória movida por condomínio
edilício pretendendo a reparação dos danos decorrentes de vícios
construtivos em obra realizada pelas rés, danos estes apurados em laudo
pericial produzido em ação de produção antecipada de provas (Processo no
1009429-65.2017.8.26.0361), que tramitou perante a antiga 7a Vara Cível
de Mogi das Cruzes, requerendo a condenação das rés ao pagamento do
valor de R$ 827.478,55 para o reparo dos vícios constatados.
A r. sentença, cujo relatório se adota, integrada às fls.
3.166/3.167, julgou procedente a ação, condenando as corrés ao pagamento
de indenização no montante de R$ 827.478,55, atualizado monetariamente
desde a data de apuração do valor (dez/17), contando juros de mora de 1%
ao mês da citação, arcando ainda com o pagamento das custas e despesas
processuais despendidas pelo autor na ação principal e na produção
antecipada de provas, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação (fls. 3.148/3.153).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As requeridas apelaram arguindo preliminarmente a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pelo julgamento sem o
atendimento do requerimento de novos esclarecimentos do perito (fls.
3100/3108), ficando impossibilitadas de comprovar a culpa exclusiva e/ou
concorrente do condomínio pelas patologias apontadas e, no mérito,
afirmaram que está fartamente provado nos autos, conforme laudo
complementar do Assistente Técnico das apelantes, que o empreendimento
autor foi construído sobre a metodologia de construção conhecida como
“alvenaria estrutural”, em que as paredes são utilizadas para resistir às
cargas em substituição dos pilares e vigas e, assim, toda e qualquer obra
(corte na parede para trocar tomada de lugar ou corte na parede para trocar
ponto de água de local) pode acarretar abalo estrutural e surgimento de
fissuras, que podem ser as causas (concausas) dos problemas indicados na
inicial, fazendo-se necessária nova perícia para se apurar se atos externos
realizados por terceiros podem ter originado ou agravado os supostos
danos, havendo nos autos documentos trazidos pelas apelantes (fls.
3131/3132) que comprovam a realização de obras irregulares. Por fim,
aduziram que antes de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos,
como no caso em questão, necessário se faz a concessão de prazo à
apelante para realização das obras, requerendo a reforma, para que seja
anulada a sentença ou seja julgada improcedente a ação, ou,
subsidiariamente, por se tratar de obrigação fungível, seja deferida a
realização das obras descritas no laudo pericial pelas rés, afastando-se a
condenação ao pagamento de indenização (fls. 3169/3181).
Foram apresentadas contrarrazões pugnando-se pela
manutenção da sentença (fls. 3186/3190).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 3196).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o Relatório.
Cuida-se de ação visando a condenação na obrigação
de fazer consistente em reparos de vícios construtivos nas áreas comuns e
nas unidades privadas.
As requeridas estiveram representadas nos autos da
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas (processo n.
1009429-65.2017.8.26.0361), formulando quesitos e indicando assistente,
tendo pleno acesso ao processo e ao laudo pericial, bem como também o
fizeram nos esclarecimentos aqui prestados pelo Experto, inclusive
apresentando Parecer de Assistente Técnico, inexistindo cerceamento de
defesa, por terem sido concedidas as oportunidades justificadas de
manifestação acerca da perícia, o que não pode ser eternizado, com
requerimentos de sucessivas diligências, como a apresentação de "todas as
ARTs das obras realizadas na área comum do condomínio e nas unidades
autônomas" e outros esclarecimentos acerca de fatos que não são novos, e
era caso de indeferimento e apreciação do mérito.
Consoante as conclusões periciais, os vícios constatados
no
empreendimento
consistem
em:
(i) empoçamento das lajes
impermeabilizadas da cobertura de todas as 10 torres do condomínio, o que
demanda remoção da manta e nivelamento da laje para correção; (ii)
ausência de vedação dos eletrodutos da cobertura de todas as 10 torres,
causando infiltrações; (iii) ausência de grelha para ralo nas lajes de
cobertura das 10 torres; (iv) irregularidades no sistema de proteção contra
descargas atmosféricas (SPDA) de todas as 10 torres; (v) falha na vedação
das portinholas das coberturas das 10 torres; (vi) reservatório de água que
não abastece adequadamente o empreendimento, com baixa de pressão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
água nas últimas unidades de cada torre, demandando a instalação de
bomba hidráulica em todas as torres; (vii) infiltrações em diversas unidades
e áreas comuns de todas as 10 torres; (viii) irregularidades no piso das
escadarias das torres 03 a 10; (ix) trincas e fissuras nos pisos dos halls
sociais; (x) trincas nos calçamentos das torres (fls. 2.366/2.368).
Tais anomalias em tão pouco tempo não podem ser
creditadas a má conservação ou a alterações praticadas pelos moradores,
pois ainda que se cuide de construção pelo método de "alvenaria estrutural"
meros cortes para a passagem de conduítes (fios elétricos) para a mudança
de caixas de ponto de luz não provocam os danos constatados, verificando
e descrevendo o Perito "vícios ocultos associados a falhas de projeto ou
execução da obra", "vícios aparentes associados a falhas de projeto ou
execução da obra e que se encontravam dentro do prazo de garantia no
momento de sua constatação" e "vícios aparentes associados a falhas de
projeto ou execução da obra e que se encontravam fora do prazo de
garantia no momento de sua constatação", inexistindo constatação de culpa
exclusiva ou concorrente dos moradores, até pela reprodução dos defeitos
por todas as 10 torres construídas.
Está expresso no laudo que : "Diferentemente do que
apontam as Requeridas, mesmo após a vistoria in loco, o signatário não
observou quaisquer obras realizadas pelos proprietários das unidades
privativas do Condomínio Conquista Mogi. É importante deixar
consignado que as infiltrações e defeitos na fachada foram encontradas de
forma generalizada em todas as torres do empreendimento, conforme
restou demonstrado no vasto relatório fotográfico do Laudo Pericial (fls.
854/2347).". E complementa: "Além disso, é importante destacar que as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Requeridas não trouxeram aos autos ou forneceram ao perito quaisquer
documentos que indiquem que estas anomalias na fachada das torres sejam
provenientes de obras executadas pelos condôminos. Por exemplo, não são
indicadas sequer quais as unidades que passaram por obras que tenham
afetado a fachada" (fls. 3.086), afastando-se assim qualquer possibilidade
de culpa concorrente ou excludente de responsabilidade.
O projeto do empreendimento teve falhas evidentes em
sua execução, não encontrando amparo na perícia os argumentos
levantados pelas rés para imputar aos moradores a responsabilidade pelos
danos, não comportando a pretensão de conversão da indenização em
obrigação de fazer os reparos, pela escolha caber ao consumidor, bem
como pela patente quebra de confiança na execução dos trabalhos pelas
rés, como bem observado pela I. Magistrada.
Assim, deve ser mantida a bem fundamentada
sentença por seus judiciosos fundamentos.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
majorando-se os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC para 12% do valor da condenação.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica